Tribunal: TJMT
Processo: 0000662-32.2016.8.11.0030
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000662-32.2016.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (REPRESENTANTE), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (EMBARGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, POR NÃO TER, A PARTE AUTORA, RECOLHIDO AS DESPESAS DO PROCESSO – REDISCUSSÃO SOBRE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – BENEFÍCIO ANTERIORMENTE INDEFERIDO, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PANORAMA FINANCEIRO DA PARTE – QUESTÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO –
MANIFESTO INCONFORMISMO
– IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) –
EMBARGOS REJEITADOS.

Se a parte não recorreu, no momento oportuno, da decisão que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária, e não comprovou a ocorrência de fato novo superveniente, essa questão encontra-se coberta pelo manto de preclusão (art. 507 do CPC)
(TJMT, Ap 1012860-80.2018.8.11.0041, Terceira Câmara Cível, Julgado em 18.12.2019).

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, POR NÃO TER, A PARTE AUTORA, RECOLHIDO AS DESPESAS DO PROCESSO – REDISCUSSÃO SOBRE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – BENEFÍCIO ANTERIORMENTE INDEFERIDO, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PANORAMA FINANCEIRO DA PARTE – QUESTÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO –
MANIFESTO INCONFORMISMO
– IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) –
EMBARGOS REJEITADOS.

Se a parte não recorreu, no momento oportuno, da decisão que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária, e não comprovou a ocorrência de fato novo superveniente, essa questão encontra-se coberta pelo manto de preclusão (art. 507 do CPC)
(TJMT, Ap 1012860-80.2018.8.11.0041, Terceira Câmara Cível, Julgado em 18.12.2019).

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Na decisão embargada, restou bem consignado que por não ter a parte demandante prosseguido com sua peregrinação, a decisão que indeferiu as benesses da assistência judiciária – já condicionou a inércia da parte ao indeferimento do benefício –, restou acobertada pela preclusão, não cabendo, agora, em sede de apelação, reabrir discussão dessa causa.

Destacou-se que a nova discussão sobre o beneplácito da assistência judiciária somente seria aceita caso houvesse a comprovação da existência de fato novo superveniente, que ensejasse a modificação da sua condição econômica outrora analisada, ônus do qual, a parte recorrente, não se desvencilhou.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, POR NÃO TER, A PARTE AUTORA, RECOLHIDO AS DESPESAS DO PROCESSO – REDISCUSSÃO SOBRE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – BENEFÍCIO ANTERIORMENTE INDEFERIDO, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PANORAMA FINANCEIRO DA PARTE – QUESTÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a parte não recorreu, no momento oportuno, da decisão que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária, e não comprovou a ocorrência de fato novo superveniente, essa questão encontra-se coberta pelo manto de preclusão (art. 507 do CPC/15)”.
(Ap 43295/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 14/09/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, POR NÃO TER, A PARTE AUTORA, RECOLHIDO AS DESPESAS DO PROCESSO – REDISCUSSÃO SOBRE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – BENEFÍCIO ANTERIORMENTE INDEFERIDO, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PANORAMA FINANCEIRO DA PARTE – QUESTÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a parte não recorreu, no momento oportuno, da decisão que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária, e não comprovou a ocorrência de fato novo superveniente, essa questão encontra-se coberta pelo manto da preclusão (art. 507 do CPC) (TJMT, Ap 43295/2017 – J. em 14.09.2017) ”
(N.U 1012860-80.2018.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 19/12/2019).

Como se vê, a real intenção aqui tratada é revolver a questão já apreciada, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração; e tendo a matéria sido bem esclarecida na oportunidade, permite-se à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto a parte embargante que a
reiteração da tese aqui rediscutida
ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020